Tribunal: TJPA
Processo: 0800433-64.2023.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800433-64.2023.8.14.0077

APELANTE: MAICON SOBRINHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI Nº 11.343/2006, ART. 33. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por
MAICON SOBRINHO DA SILVA
condenado pelo crime de tráfico de drogas (
art. 33, Lei nº 11.343/2006
), com pedido de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo próprio (
art. 28, Lei nº 11.343/2006
) e afastamento da pena de dias-multa em razão de alegada hipossuficiência financeira. O flagrante ocorreu em via pública, com apreensão de 11 papelotes de cocaína acondicionados individualmente e R$ 53,00 em espécie, bem como comprovação laboratorial da substância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a conduta do apelante deve ser desclassificada de tráfico de drogas para uso próprio;
(ii) estabelecer se é possível afastar ou reduzir a pena de dias-multa em razão da alegada incapacidade financeira do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quantidade e o acondicionamento da droga, bem como o contexto da apreensão e a presença de dinheiro fracionado, indicam a destinação comercial, afastando a tese de uso pessoal.

4. A prova testemunhal dos policiais é idônea, não havendo dúvidas quanto à imparcialidade ou credibilidade.

5. O crime de tráfico de drogas é de perigo abstrato e de ação múltipla, consumando-se com qualquer das condutas descritas no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
; a condição de usuário não exclui a caracterização do tráfico.

6. A pena de dias-multa é cumulativa e obrigatória, sendo a situação econômica do réu relevante apenas para eventual parcelamento ou revisão pelo Juízo da Execução Penal, não podendo ser afastada em sede de apelação.

7. O quantum da multa aplicado (300 dias-multa) é inferior ao mínimo legal do caput
do art. 33
e considera a diminuição prevista no
§4º
, demonstrando razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A quantidade e acondicionamento da droga, associados ao contexto da apreensão, podem caracterizar tráfico de drogas, afastando a desclassificação para uso pessoal.

2. Depoimentos policiais são prova idônea, desde que não haja dúvida quanto à credibilidade.

3. A pena de dias-multa é cumulativa e obrigatória, podendo a análise da capacidade financeira do condenado ocorrer apenas no juízo competente da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, §4º; Súmula 7/STJ; Súmula 568/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 762.132/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/11/2022; STJ, AREsp n. 2.721.091/GO, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024; AgRg no AREsp n. 2.995.689/BA, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/10/2025; HC n. 225.555/RJ, Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 2/10/2012; AgRg no REsp n. 1.866.787/SP, Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 5/5/2020; HC n. 17.583/MS, Min. José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/10/2001

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MAICON SOBRINHO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos,
em face da sentença proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS/PA
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o apelante como incurso no crime tráfico de drogas privilegiado (
art. 33,
caput
e §4º, da Lei n. 11.343/2006
) à pena de 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa em regime inicial aberto.

A instrução policial contou com a oitiva das testemunhas
ALEX DO CARMO LIMA
E
KEURY NAYARA PEREIRA FEITOSA
, que confirmaram a apreensão das substâncias e descreveram o contexto do flagrante, corroborando os elementos de autoria e materialidade. O auto de qualificação e interrogatório detalhou as circunstâncias em que a droga foi apreendida e a forma de atuação do acusado, demonstrando indícios suficientes de envolvimento direto na infração.

A autoridade policial, observadas as exigências do
CPP
, encaminhou o procedimento para homologação judicial, cabendo ao juízo de Anajás verificar a regularidade formal e material do flagrante. Constatou-se a conformidade dos atos com o previsto nos
arts. 304 e 306 do CPPB
, e a prisão materializou hipótese de flagrância delitiva, conforme
inciso IV do art. 302 do CPPB.

Em
29/05/2024
, foi proferida sentença condenatória pelo
juízo a quo
(ID 20442974), impondo a pena privativa de liberdade prevista no
art. 33 da Lei de Drogas
, fixada de acordo com a dosimetria legal, contra a qual foi interposta a presente
apelação criminal
em
01/06/2024
, tendo suas razões sido apresentadas sob o ID 22046030, alegando a desclassificação para consumo de drogas, bem como o reconhecimento da hipossuficiência do apelante e requerendo que seja afastado os dias-multas.

O
Ministério Público do Estado do Pará

de 1º Grau
apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória (id. 22860995).

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 24395702).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade. É tempestivo, foi interposto por parte legítima, com regularidade formal e interesse recursal manifesto.

Assim,
CONHEÇO
do recurso.

II. MÉRITO

O recurso de apelação pretende, por um lado, desclassificação do crime de tráfico de drogas (
art. 33, Lei 11.343/2006
) para porte para uso pessoal (
art. 28, Lei 11.343/2006
), e, por outro, afastamento da pena de dias-multa em razão da alegada hipossuficiência financeira do apelante.

II.1 DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CONSUMO/USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/2006)

A defesa sustenta que a substância apreendida se destinava ao consumo próprio do apelante, não havendo prova de tráfico. Requerendo-se a desclassificação da conduta.

A caracterização do crime de tráfico de drogas não se restringe à quantidade de entorpecente apreendido, devendo ser aferida a partir de um conjunto de circunstâncias objetivas e subjetivas, tais como o local da abordagem, a forma de acondicionamento da substância, a existência de dinheiro fracionado, a conduta do agente e o contexto fático em que se deu a apreensão.

O flagrante ocorreu em via pública, com abordagem motivada por atuação suspeita em área conhecida por venda de entorpecentes. Durante a revista, foram encontrados 11 (onze) papelotes de cocaína, acondicionados individualmente, e R$ 53,00 em espécie, compatíveis com comércio ilícito, e não para uso pessoal.

A materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto e pelo Laudo Definitivo nº 2023.01.003375-QUI (ID 20442970), que confirmou a presença de benzoilmetilecgonina (cocaína) nas substâncias apreendidas.

O flagrante e os depoimentos policiais, colhidos em juízo sob contraditório e ampla defesa, evidenciam coerência probatória, afastando a alegação de mera posse para uso pessoal, sendo considerados como meios de provas idôneas para a condenação conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ.

2. A defesa busca a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de drogas, alegando violação ao art. 28 da Lei n. 11.343/06 e incorreção na aplicação da Súmula n. 568 do STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser retratada ou submetida ao órgão colegiado para que o apelo especial seja provido, desclassificando o crime de tráfico de drogas para uso de drogas.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática aplicou corretamente a jurisprudência consolidada da Corte, conforme a Súmula n. 568 do STJ.

5. Os depoimentos dos policiais são considerados provas idôneas para a condenação, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade.

6. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, além das circunstâncias da apreensão, indicam intuito de mercancia, não sendo suficiente para afastar tais circunstâncias a mera alegação de uso pessoal.

7. A reversão da conclusão do Tribunal de origem demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.

Tese de julgamento:

1. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, além das circunstâncias da apreensão, podem caracterizar tráfico de drogas, mesmo sem flagrante de atos de venda do material entorpecente.

2. O depoimento de policiais é prova idônea para embasar a condenação, desde que não haja dúvida sobre a sua credibilidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 28; Súmula n. 7 do STJ; Súmula n. 568 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 762.132/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022; STJ, AREsp n. 2.721.091/GO, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.995.689/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.) (grifo nosso)

Ressalta-se que o crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é de perigo abstrato e de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares ali descritos.

Ademais, a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante, sendo muito comum a coexistência de ambas.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0003235-29.2019.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA.

APELANTE: RODRIGO CORREIA DE LIMA.

DEFENSOR (A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO INDICATIVAS DA TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) à pena de 08 anos de reclusão e 800 dias-multa, em regime fechado.

2.

A defesa pleiteia, no mérito: (a) a absolvição por insuficiência de provas de autoria; e, subsidiariamente, (b) a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da mesma lei (uso pessoal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a suficiência do acervo probatório, notadamente os depoimentos dos policiais militares, para sustentar a condenação por tráfico; e (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal, considerando as circunstâncias da apreensão e a alegação de que o réu é usuário de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Mérito – Absolvição e Desclassificação: As teses defensivas são improcedentes. A materialidade e a autoria do crime de tráfico estão devidamente comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados em juízo. Tais testemunhos são dotados de fé pública e presunção de legitimidade, não havendo nos autos qualquer elemento que indique interesse em uma falsa incriminação.

5. A desclassificação para uso pessoal é inviável. As circunstâncias da apreensão — quantidade de entorpecente (330g de maconha e porções de cocaína) e a forma de acondicionamento (10 embalagens individuais) — são características da traficância. Ademais, a eventual condição de usuário não exclui a de traficante, sendo comum na jurisprudência a figura do "usuário-traficante", que comercializa entorpecentes para sustentar o próprio vício.

6.
Dosimetria da Pena:
Inexistindo recurso da defesa quanto à dosimetria e não se verificando ilegalidade flagrante, a pena aplicada na sentença deve ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 629.670/SC; TJPA, Ap. Crim. nº 0001341-86.2016.8.14.0082; TJPA, Ap. Crim. nº 0000161-16.2020.8.14.0043.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003235-29.2019.8.14.0006 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/09/2025 ) (grifo nosso)

Diante do exposto, não há elementos que sustentem a desclassificação do crime, devendo ser mantida a condenação pelo
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

II.2 DA TESE DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA

O apelante requer a isenção ou redução da pena de multa, alegando incapacidade financeira.

Tal pleito esbarra no princípio da legalidade. A pena de multa é sanção cumulativa e obrigatória prevista no preceito secundário do
art. 33 da Lei 11.343/06
. O magistrado não possui discricionariedade para afastar a multa com base na situação financeira do réu.

Ademais, a análise sobre a impossibilidade de pagamento ou o pedido de suspensão da exigibilidade deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal, que é a autoridade competente para avaliar a situação econômica do condenado no momento da cobrança.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. CONDENAÇÃO A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

I - Na hipótese, a reforma do entendimento da eg. Corte Federal, de que "o valor da prestação pecuniária deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, atentando-se ainda, para a extensão dos danos decorrentes do ilícito e para a situação econômica do condenado, a fim de que se possa viabilizar seu cumprimento, uma vez que não tem relação com o montante fixado na pena privativa de liberdade" (fl. 239), com escopo de reduzir a prestação para 1 (um) salário mínimo, demandaria inevitavelmente o reexame do quadro fático-probatório, sendo, todavia, vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito dos recursos extraordinários (Súmula 07/STJ e Súmula 279/STF).

II - Ademais, é cabível a comprovação de impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária perante o Juízo da execução criminal, que poderá até mesmo autorizar o parcelamento do valor de forma a permitir o pagamento pela acusada sem a privação do necessário à sua subsistência. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp n. 1.866.787/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 15/5/2020.) (grifo nosso)

No mesmo sentido:

HC. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO: PREJUÍZO CAUSADO À VÍTIMA. PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE, NO JUÍZO COMPETENTE, DE PARCELAMENTO DO DÉBITO.

O Juiz, ao fixar o quantum para o pagamento da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária (art. 45, § 1º, do CP), deve-se pautar pelo prejuízo causado à vítima conseqüência do ato ilícito cometido, em razão de seu caráter eminentemente reparatório ou indenizatório.

Possibilidade de o paciente pleitear em juízo competente (execução) o parcelamento da quantia fixada a título de prestação pecuniária à vítima.

Ordem denegada.

(STJ - HC n. 17.583/MS, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2001, DJ de 4/2/2002, p. 439.) (grifo nosso)

No caso em tela, a pena de multa foi fixada em 300 dias-multa, valor este que já reflete a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
(§4º do art. 33),
sendo inferior ao mínimo legal do
caput
(500 dias-multa). Portanto, mostra-se razoável e proporcional.

Portanto, trata-se de pedido que deverá ser direcionado ao juízo da execução penal no momento adequado e não através do recurso de apelação.

Desta forma, não há razão para afastar a penalidade de dias-multa, mantendo-se a legalidade e razoabilidade da fixação.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do presente recurso e
,
no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Belém, assinado digitalmente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 10/04/2026